Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-72.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005365-72.2018.8.14.0023

APELANTE: IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS, LAURENCIO FERREIRA DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos apelantes contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Irituia/PA que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob alegação de fragilidade probatória e negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando o veredicto se revela flagrantemente dissociado das provas constantes dos autos, não bastando a mera existência de versão defensiva divergente.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a vida, sobretudo quando coerente com a dinâmica dos fatos e corroborada por outros elementos probatórios.

5.

A vítima reconheceu de forma categórica os apelantes como autores dos disparos de arma de fogo, relatando a existência de rixa anterior entre as famílias decorrente do furto de motocicleta pertencente ao seu pai.

6.

O depoimento da testemunha Heverton Cleiton Cordeiro de Almeida confirmou que a vítima identificou os réus imediatamente após os disparos, reforçando a consistência da versão acusatória.

7.

A tese defensiva de negativa de autoria e os álibis apresentados pelos réus não foram comprovados de forma suficiente para afastar a versão acolhida pelos jurados.

8.

A escolha do Conselho de Sentença por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário encontra amparo no conjunto probatório e deve ser preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

9.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

10.

A fração de redução da tentativa em 1/3 mostrou-se adequada, pois o iter criminis foi percorrido quase integralmente, tendo a vítima sofrido lesões graves decorrentes dos disparos.

11.

O regime inicial semiaberto observa os critérios do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e a primariedade dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação de decisão do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos somente é cabível quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do conjunto probatório.

2.

A escolha dos jurados por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário deve ser preservada em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

3.

A palavra da vítima possui relevante valor probatório nos crimes contra a vida quando harmônica com os demais elementos dos autos.

4.

A redução da pena pela tentativa pode ser fixada em patamar mínimo quando o iter criminis é percorrido quase integralmente e o resultado morte se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, art. 593, III, “d”. CP, arts. 14, II, 33, §2º, “b”, 59 e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJPA, Apelação Criminal n. 08005531220228140023, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LAURÊNCIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO e IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA (ID 16697561) que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, os condenou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (ID 16697470) que, no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 20h00, na Vila Santa Rita do Itapiapanema, zona rural de Irituia/PA, os apelantes, agindo com unidade de desígnios e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Helder Conrado Cordeiro de Almeida. Narra a exordial que a vítima estava em um evento festivo e, ao se aproximar de um muro para realizar necessidades fisiológicas, foi surpreendida pelos acusados, que estavam sobre o muro armados com espingardas tipo "cartucheira". O ofendido foi atingido no ombro e na região escapular, sofrendo lesões que resultaram em debilidade permanente. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima recebeu pronto socorro.

Em suas razões recursais (ID 17257023), a defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP). Sustenta a tese de negativa de autoria, afirmando que os réus não estavam no local dos fatos e que o acervo probatório é frágil, baseando-se apenas na palavra da vítima, o que atrairia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 18898740). Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 19626882).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e foi interposta por parte legítima e com interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Nulidade do Julgamento por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa sustenta que o veredicto condenatório deve ser anulado por ser manifestamente contrário à prova dos autos, sob o argumento de que não há provas seguras da autoria delitiva, prevalecendo a negativa dos réus. Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

A anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, somente é admitida quando o veredicto se mostra flagrantemente arbitrário e totalmente dissociado do acervo probatório. Se os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário, desde que esta possua lastro nas provas produzidas, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

No caso em tela, o Conselho de Sentença foi confrontado com elementos probatórios robustos. A vítima, Helder Conrado Cordeiro de Almeida, em seu depoimento em plenário, foi categórica ao afirmar que visualizou os apelantes "Boca" (Laurêncio) e "Mimi" (Ivanildo) sobre o muro no momento dos disparos. Relatou que, ao se aproximar do muro, percebeu a presença dos dois armados e que, ao tentar girar para fugir, foi atingido. Esclareceu a existência de uma rixa antiga motivada pelo furto de uma motocicleta pertencente ao seu pai, ocorrido em dezembro de 2017, fato que gerou animosidade entre as partes.

A testemunha Heverton Cleiton Cordeiro de Almeida, irmão da vítima, corroborou a acusação ao relatar que estava no bar do evento quando ouviu os disparos. Afirmou que socorreu o irmão imediatamente e que este, ainda no local, identificou os apelantes como os autores do atentado. Embora Heverton tenha mencionado em juízo que não presenciou o momento exato do tiro, confirmou que a vítima apontou os réus sem hesitação logo após o ocorrido, reforçando o histórico de brigas entre as famílias.

Por outro lado, os réus apresentaram a tese de negativa de autoria. Laurêncio Ferreira de Assunção alegou em seu interrogatório que não estava na festa e que, na data do fato, encontrava-se acidentado com o dedo machucado, o que o impossibilitaria de manusear uma arma. Sugeriu, ainda, que a vítima poderia ter se enganado devido à semelhança física entre familiares da região. Ivanildo Ferreira dos Santos também negou a autoria, afirmando que estava na casa de sua tia na Vila São Brás e que não sabia de nada até a chegada da polícia em sua residência.

Ocorre que a escolha do Conselho de Sentença pela versão da vítima não pode ser considerada arbitrária. A palavra do ofendido assume especial relevância em crimes desta natureza, mormente quando coerente com a dinâmica dos fatos e o histórico de conflitos. Os jurados entenderam que a identificação feita pela vítima era segura e que o álibi dos réus não restou comprovado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça protege a escolha dos jurados entre versões verossímeis:

"Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos."
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.328.456/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe de 09/10/2024.) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a opção por uma das teses apresentadas impede a cassação do veredito:

"APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INOCORRÊNCIA. Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. (...) Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas. Garantia da soberania dos veredictos."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005531220228140023, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, havendo suporte probatório para a condenação, não cabe a esta Corte anular a decisão soberana.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Em observância ao princípio da ampla devolutividade, analiso a reprimenda aplicada. O magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, por considerar as circunstâncias judiciais neutras. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). O magistrado optou pela redução de 1/3 (um terço), fundamentando que o
iter criminis
foi percorrido em sua quase totalidade, uma vez que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo que causaram debilidade permanente, chegando o resultado morte muito próximo da consumação. Assim, a pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
mostra-se justa e proporcional.

O regime inicial
semiaberto
foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, diante da primariedade dos agentes e do montante da pena aplicada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Irituia.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026